Tribunal: STF
Processo: ARE 1391320
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE PESQUISAS ELEITORAIS SEM PRÉVIO REGISTRO. MULTA. APELO EXTREMO SEM A PRELIMINAR DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO ACERCA DE QUESTÕES RELEVANTES DO PONTO DE VISTA ECONÔMICO, POLÍTICO, SOCIAL OU JURÍDICO QUE ULTRAPASSEM OS INTERESSES SUBJETIVOS DO PROCESSO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015 NÃO OBSERVADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    2. Não houve no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015). 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.